Tribunal: TJDFT
Processo: 0729218-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729218-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA COELHO ROCHA AGRAVADO: META CONSTRUTORA BRASIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TEREZINHA COELHO ROCHA em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização no 0705161-63.2023.8.07.0004, indeferiu a juntada de documentos para comprovar a gratuidade em razão da preclusão e manteve a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça por inércia probatória. Em suas razões recursais, a agravante aduz a necessidade de reforma da decisão para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Afirma que juntou documentos que demonstram a sua incapacidade financeira em arcar com as custas judiciais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, estando, em verdade, em situação de desemprego, vivendo às custas da bolsa do estágio. Entende que o benefício pleiteado deve ser deferido, inclusive porque basta à parte a afirmação sobre a impossibilidade de arcar com as custas do processo, conforme declaração de hipossuficiência, que inclusive goza de presunção de veracidade. Tece outras considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal quanto à gratuidade de justiça. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com a reforma da decisão agravada, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Ausente o preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que não estão presentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor de ID 163470900, dos autos de origem: Na petição juntada no ID: 163420498 a parte autora requer a juntada de documentos para comprovação do benefício da gratuidade de justiça, indeferida por força da decisão que proferi no ID: 163260577 em virtude da inércia probatória da solicitante, argumentando em suma que sua ilustre Advogada foi submetida a procedimento cirúrgico, tomando fortes medicações, impossibilitando-a de praticar o ato processual por justa causa nos termos do art. 223, § 1.o, do CPC/2015. Equivoca-se a autora, em primeiro lugar, porque o atestado odontológico juntado no ID: 163420531 informa que a paciente foi submetida à cirurgia matutina em 26.6.2023, devendo permanecer em repouso por cinco (5) dias. Ocorre que o prazo legal para cumprimento da determinação contida no ato judicial proferido no ID: 160299775 havia expirado no dia 23.6.2023, conforme se vê da certidão lavrada no ID: 163257529; portanto, anteriormente à realização da mencionada cirurgia. Em segundo lugar infere-se da causa de pedir que a autora desembolsou mais de R$ 50.000,00, sem titubear, para presentear sua mãe com a almejada casa, embora inacabada, o que se mostra incompatível com a alegada hipossuficiência financeira e com a inércia probatória. Portanto, indefiro o requerimento em questão e mantenho a decisão denegatória da gratuidade de justiça proferida no ID: 163260577. Intime-se. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência, de modo que restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado financeiro que permite a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3.No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira da agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 4. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1667772, 07372266020228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 5.o, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 99 DO CPC. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. O magistrado poderá indeferir o pleito de gratuidade de justiça quando houver nos autos elementos que denotam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 2. A gratuidade não deve ser concedida apenas com amparo presunção de hipossuficiência. 3. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, podendo ser elidida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1663265, 07364809520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 5,93% (cinco vírgula noventa e três por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 26 do Ministério do Trabalho e Previdência, de 10/1/2023, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.507,49 (sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 3.002,99 (três mil e dois reais e noventa e nove centavos). No caso em análise, os documentos juntados não indicam, nem mesmo, a fonte de renda da agravante, estando limitados à indicação de despesas como conta de luz, mensalidade de faculdade, conta de telefone e ao extrato bancário da conta no NU Bank, com movimentação de pouco mais de R$ 600,00 (seiscentos reais) no mês, sem nem constar o pagamento da mensalidade da faculdade ou das demais despesas indicadas, mas com a informação de que a titular possui conta bancária em outra instituição financeira, e que não foi apresentada, conforme PIX enviado no dia 2 de maio de 2023. Acrescente-se que a alegação de que se mantem apenas às custas de bolsa de estágio para o pagamento de suas despesas também não procede, porquanto o termo de compromisso de estágio juntado no ID 156644775 informa que o referido estágio terminou em 29.4.2022, ou seja, há mais de um ano do ajuizamento da ação. Note-se que sequer foi apresentada cópia da carteira de trabalho para comprovar a alegada situação de desemprego. Outrossim, conforme destacado pelo juízo de origem, a ação envolve a contratação de uma empresa pela ora agravante para a construção de um imóvel residencial para sua genitora e que já desembolsou mais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), afastando-a da hipossuficiência relativamente presumida. Nessa perspectiva, resta evidenciado o não preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Portanto, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo ou antecipação de tutela pretendida no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO de concessão da antecipação da tutela recursal. Em atenção ao disposto no art. 101, §2o do Código de Processo Civil, concedo à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para recolher as custas referentes ao presente recurso, sob pena de não conhecimento. Após o recolhimento do preparo, dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo e intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 21 de julho de 2023 16:22:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador